Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726868-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução. As executadas/agravantes alegam, em síntese, que: 1) contrataram a prestação de serviços de consultora tributária a serem remunerados em percentual sobre os benefícios apurados e efetivamente utilizados; 2) não há prova da contraprestação a cargo da agravada a justificar a cobrança de quase R$ 7 milhões, razão pela qual a inicial da execução deveria ter sido indeferida (CPC/2015 798 I d); 3) a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução trará graves prejuízos às atividades desenvolvidas pelas agravantes (fornecimento de alimentação a hospitais, presídios e escolas). Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução depende da garantia do juízo, não verificada no presente caso, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Nesse sentido: “(...) 1. O art. 919, § 1o, do CPC, estabelece que "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. No caso dos autos, não foi efetivada a penhora de bens do executado e tampouco apresentada caução, requisitos essenciais na atual sistemática dos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo. (...)” (Acórdão 1229485, 07187671520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo interno. Embargos à execução. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor pressupõe garantia suficiente do Juízo, fundamentação relevante e risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação (CPC 919, § 1o).” (Acórdão 1223299, 07146386420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator